Tribunal: TJES
Processo: 5000145-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELLY PEREIRA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO ELETRÔNICO. GOLPE CIBERNÉTICO
.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE
. I
NVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

2. A paciente, em tese, integra, organização criminosa, voltada à prática de estelionato, por meio eletrônico, obtendo das vítimas valores significativos, em claro prejuízo a instituição financeira, elementos que evidenciam a gravidade concreta do delito, de modo que está justificada a necessidade de garantia da ordem pública, para cessar a atividade da associação criminosa. Precedente do STJ.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000145-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELLY PEREIRA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIELLY PEREIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, uma vez que presa preventivamente desde 14/12/2023, e denunciada pela prática do crime de estelionato, mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP).

Aduz a impetrante (id. 6997354), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pelo Magistrado, já que ausente fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva da paciente, sendo possível a fixação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, pois as suas condições pessoais são favoráveis.

Quanto aos fatos, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, verifico que a denúncia, narra que a paciente, no dia 09 de novembro de 2022, no bairro Monte Belo, em Vitória-ES, em conjunto com a corré LAIZ YORRANA ANDEADE DE ARAÚJO e um terceiro indivíduo, identificado apenas como DOUGLAS, previamente associados e em comunhão de vontades, obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo ao BANCO BANESTES e a vítima JÚLIO GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA, mediante artifício fraudulento.

Descreve a peça acusatória, que DOUGLAS e LAIZ, procuraram a paciente GABRIELLY, para que esta emprestasse sua conta bancária, atuando como “laranja”, com o objetivo de receber depósitos de valores oriundos, de golpes praticados por meio eletrônico, através de mensagens SMS, supostamente enviadas pelo BANESTES, para seus clientes.

Assim, antes da concretização do golpes, as denunciadas foram até a agência do BANCO BANESTES, para aumentar o limite da conta bancária de GABRIELLY, oportunidade em que deixou sua senha e o cartão, com a corré LAIZ.

Descreve ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos (09/11/2022), as denunciadas realizaram contato telefônico com o ofendido JÚLIO, onde se passaram por funcionárias do BANCO BANESTES, pedindo para que habilitasse seu dispositivo eletrônico do banco, através de um hiperlink enviado via SMS, que direcionava para uma página web falsa, o que foi feito, momento em que, efetivaram uma transferência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta da vítima, para conta bancária da paciente GABRIELLY.

Ato contínuo, de forma a ludibriar possíveis investigações, a paciente GABRIELLY transferiu o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), de sua conta bancária do BANCO BANESTES para outro banco, realizando uma chave PIX aleatória, para uma pessoa indicada pela corré LAIZ, sendo que o valor remanescente de R$ 1.000,00 (mil reais), seria dividido entre as denunciadas.

Em que pesem as alegações da impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto a decretação da prisão preventiva, nota-se que o Magistrado, fundamentou suficientemente sua decisão (id 6997365), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando, ainda, a existência de materialidade e indícios de autoria.

N
o caso, entendo que deve ser mantida a segregação cautelar
, uma vez que a paciente, em tese, integra, organização criminosa, voltada à prática de estelionato, por meio eletrônico, obtendo das vítimas valores significativos, em claro prejuízo a instituição financeira BANCO BANESTES, elementos que evidenciam a gravidade concreta do delito, de modo que está justificada a necessidade de garantia da ordem pública.

Outrossim, vislumbro que a paciente, quando do seu depoimento, perante a autoridade policial (id 6997366), confirmou que recebeu os valores oriundos do golpe, em sua conta bancária, e depois transferiu o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para outra conta bancária, fazendo um PIX, para uma chave aleatória, a revelar a existência de indícios de autoria.

Registro ainda, que a jurisprudência do STJ, em casos de estelionato eletrônico, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, dos membros de organização criminosa, como forma de cessar suas atividades ilícitas, consoante o seguinte julgado:

“(..) 2.
A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o ora paciente, em tese, integra, organização criminosa, com alto grau de especialização, voltada à prática de estelionatos por meio eletrônico, através de engenharia social e meios cibernéticos, criando sites falsos de leilão de bens diversos e obter das vítimas valores significativos. O decreto narra que a "contabilidade encontrada faz referência à quantia total de R$ 1.372.397,50 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e trezentos e noventa e oito reais), dinheiro movimentado em apenas quatro semanas pelo núcleo financeiro da associação criminosa" (e-STJ fl. 30), elementos que evidenciam a gravidade concreta do caso.

Destacou-se, ainda, que "a organização criminosa está em plena atividade"
(e-STJ fl. 33).

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.

(AgRg no HC n. 773.086/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, j
ulgado em 4/10/2022
, DJe de 10/10/2022.)

Indo adiante
, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares
, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que, a prisão, encontra-se fundada na necessidade de se garantir a ordem pública, já que se trata de estelionato (golpe), aplicado por meio eletrônico, que pode ser praticado de qualquer lugar, inclusive, de dentro da residência da paciente.

Por fim,
n
o que concerne às alegações de que
a
paciente é primário
e
tem residência fixa
, cumpre ressaltar, que é assente na jurisprudência do STJ, de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos, elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Pelo exposto, na esteira do parecer do Ministério Público (id 6997365),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para denegar a ordem